Tribunal: STF
Processo: RE 695887
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INUNDAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO, OU NÃO, DA CULPA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão originalmente recorrido sobre a comprovação, ou não, da culpa do Estado da Paraíba no rompimento da Barragem de Camará, implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 830.461-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 16.08.11; RE 603.342-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 1º.02.11; AI 727.483-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 19.11.10; RE 585.007-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 05.06.09.



    4. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. TRAGÉDIA CAMARÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA. RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PELO DEMANDANTE. CULPA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. PREJUÍZOS PATRIMONIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A prescrição contra a Fazenda Pública se dá em cinco anos, nos termos do Art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Constitui ônus do promovido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o estabelecido no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. Na espécie, a responsabilidade civil do Estado encontra-se comprovada, uma vez que tem este, por obrigação, manter em condição regular e fiscalizar as obras públicas, onde sua omissão, caracterizada na falha da prestação desses serviços, acarretará a sua culpabilidade. Precedentes do TJPB. Havendo indícios de que houve perdas de natureza material, em virtude de sérios danos na casa da parte autora, deve ser julgado procedente o pedido de indenização.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.